Tribunal: TJDFT
Processo: 0733855-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733855-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCEU LOPES DA CRUZ AGRAVADO: APUANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALCEU LOPES DA CRUZ contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de resolução de compra e venda c/c restituição dos valores pagos ajuizada em desfavor de APUANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes (ID 243405681, autos 0737883-91.2025.8.07.0001). O agravante alega, em síntese, que: 1) a manutenção da exigibilidade das parcelas poderá acarretar a inscrição de seu nome em banco de dados de proteção ao crédito; 2) a decisão agravada reconheceu a probabilidade do direito, mas, equivocadamente, afastou o periculum in mora; 3) a suspensão das parcelas é medida reversível e proporcional; 4) há previsão contratual de rescisão unilateral; e 5) a jurisprudência deste Tribunal ampara a suspensão das parcelas vincendas em casos de pretensão de rescisão do contrato. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato celebrado entre as partes. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Sem preparo diante da isenção legal prevista no art. 1.007, §1o do Código de Processo Civil (CPC). Deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas decorrentes do compromisso de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes (ID 75162268). Contrarrazões apresentadas (ID 75501592). Sustenta a agravada a perda superveniente do objeto recursal. Noticia a empresa agravada que, em contestação apresentada na origem, concordou expressamente com a rescisão do contrato, bem como declarou que não realizou negativação em face do agravante (ID 245269599, autos de origem). A manifestação consequente à decisão de antecipação de tutela recursal constitui circunstância superveniente ao objeto deste recurso. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado Logo, diante da circunstância apresentada na instância recursal, será observado o contraditório, sobretudo quando a questão puder influenciar o julgamento do recurso. Na hipótese, a concordância com a resolução contratual e a ausência de negativação afetam diretamente o julgamento e poderão, inclusive, perder o objeto deste agravo. Assim, intime-se ALCEU LOPES DA CRUZ para se manifestar sobre a alegação de perda superveniente do objeto recursal. Prazo: 5 dias. Após, retornem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator